Tribunal: TJSP
Processo: 1044021-35.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação revisional c.c repetição de indébito. Sentença de procedência para declarar nulidade da cláusula de reajuste. Inconformismo das partes.
Inconformismo da autora pleiteando a exclusão de todos os reajustes aplicados em razão de mudança de faixa etária, denunciando o descumprimento da liminar.
Insurgência da ré repisando prescrição e a legalidade dos índices e

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação revisional c.c repetição de indébito. Sentença de procedência para declarar nulidade da cláusula de reajuste. Inconformismo das partes.
Inconformismo da autora pleiteando a exclusão de todos os reajustes aplicados em razão de mudança de faixa etária, denunciando o descumprimento da liminar.
Insurgência da ré repisando prescrição e a legalidade dos índices e reajustes. Contrato coletivo por adesão. Prescrição trienal apenas para restituição. Reajuste por mudança de faixa etária. Questão objeto de Recurso Repetitivo REsp nos 1.716.113/DF, 1.726.285/SP, 1.715.798/RS e 1.873.377/SP (Temas 1016), no qual a Corte Superior estabeleceu a aplicabilidade das teses do Tema 952, com novos enunciados aprovados. Ausência de abusividade, nulidade afastada. Reajustes por sinistralidade. Necessidade de informação e transparência no contrato, evitando que a cláusula seja mecanismo de alteração unilateral e aleatório do conteúdo contratual. Não havendo provas da modificação da equação econômico-financeira que embasa a aplicação dos índices tal como realizado pela ré. Afastamento devido. Substituição pelos índices previstos pela ANS. Restituição devida a ser apurada em sede de liquidação. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré parcialmente provido, desprovido o recurso da autora.